Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-93.2017.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808290-93.2017.8.14.0006

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

AGRAVADO: MAX JOSE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:

Direito Processual Civil e Consumidor
.
Agravo Interno. Justiça gratuita. rescisão Contratual por Culpa da Vendedora
.
Devolução Integral dos Valores Pagos. Inaplicabilidade da Tese 938/STJ. Não Provimento do Recurso
.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por empresa incorporadora contra decisão que reconheceu sua culpa pela rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, deferiu o pedido de justiça gratuita para o ato recursal e determinou a devolução integral dos valores pagos pelo promitente comprador, afastando a retenção de valores e a postergação dos juros de mora.

II.
Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada; e (
ii
) saber se, em caso de rescisão contratual por culpa da incorporadora, é devida a devolução integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem, afastando-se a aplicação da tese 938/STJ
.

III. Razões de decidir

3
.
É devida a
concessão da justiça gratuita
,
com base na súmula 481 do STJ e no art. 98, § 5º, do CPC, diante da demonstração da insuficiência financeira da parte recorrente.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em caso de inadimplemento contratual por culpa exclusiva da incorporadora, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, incluindo
comissão de corretagem, conforme as teses 939 e 577 do STJ.

5. A tese 938/STJ

não se aplica ao caso, pois a discussão não envolveu prescrição
e/ou validade de cláusula
contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

6. Não cabe majoração de honorários recursais em julgamento de agravo interno, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita quando demonstrada sua insuficiência financeira, nos termos da súmula 481 do STJ. 2. Em caso de rescisão contratual por culpa da incorporadora, é devida a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, incluindo comissão de corretagem, com correção monetária pelo IGPM. 3. A tese 938/STJ, relativa à prescrição, não se aplica quando a matéria não foi objeto de discussão ou julgamento anterior. 4. Não cabe majoração de honorários recursais em julgamento de agravo interno
em recurso especial
.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 98, § 5º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 481; STJ,
AREsp
n. 2.210.794/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AREsp
n. 2.997.503/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3.11.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.738.725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.5.2024.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
9ª
Sessão Ordinária
Virtual do
Tribunal Pleno
(11 a 18 de março de 2026)
, por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos
do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº
29850147
)
,
interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. (PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.)
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão
mista
de
inadmissibilidade e de
negativa de seguimento a recurso especial
, cuja parte final foi assim redigida:

“
Assim sendo: 1) nego seguimento ao recurso especial (1.030, I, do CPC), ante a conformidade do acórdão recorrido com as teses jurídicas vinculantes nº 939 e 577 do STJ; 2) E, pela inviabilidade de revisão da conclusão do acórdão quanto à culpa pela rescisão contratual, por incidência da Súmula 07/STJ, inadmito-o (art. 1.030, V, do CPC).
” (ID nº
29266323
)

Requereu
a parte recorrente
, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça, conforme o
disposto no art. 98,
caput
e §2º, do Código de Processo Civil
.

Alegou, em resumo, que ocorreu violação aos
arts
. 421, 724 e 725 do Código Civil, sob o argumento de que a decisão agravada aplicou
indevidamente
a tese
939 do STJ, pois os valores pagos a título de comissão de corretagem foram repassados diretamente a terceiros, inexistindo benefício ou recebimento por parte da incorporadora, o que afasta sua legitimidade passiva
.

Defendeu que a
situação se enquadraria n
a tese
938 do STJ, que reconhece a ilegitimidade da incorporadora quando não é a destinatária dos valores
.

Sustentou que
a cobrança direcionada à recorrente violaria o princípio do
pacta sunt servanda
e configuraria enriquecimento ilícito do recorrido; não houve culpa da recorrente na rescisão contratual, sendo inaplicável
a tese
577 do STJ
.

F
oram apresentadas contrarrazões
(ID nº
30556086
)
, com pedido de majoração de honorários
.

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

DA QUESTÃO PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

O enunciado da súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça
prescreve que “f
az
jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem

fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos

processuais
”.

Considerando que a empresa recorrente juntou documentos comprobatórios da sua situação financeira (
IDs
nº 29850149 a 29850157), não tendo obtido rendimentos tributáveis e constando em seu extrato bancário numerário insuficiente ao recolhimento das custas, entendo, por bem, deferir o pedido de justiça gratuita para este ato processual específico, na forma do disposto no art. 98, § 5º, do CPC (
“§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
).

Portanto,
defiro o pedido de justiça gratuita
, para dispensar a parte recorrente das custas referentes ao recurso interposto (ID nº
29850147
).

DO MÉRITO

Melhor sorte não a
ssiste
ao recorrente, quanto às suas alegações meritórias, visto que, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda
de imóveis, por culpa da construtora/incorporadora,
é devida a devolução de todos os valores dispendidos pelo promitente comprador, retornando ao
status quo
, conforme jurisprudência pacífica da Corte da Cidadania.
In
verbis
:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. RESPONSABILIDADE POR ATO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO. CULPA. PARTE VENDEDORA. PRAZO TRIENAL. TEMA Nº 938/STJ. INAPLICABILIDADE. REXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O recurso especial é inviável
quand
o a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, asseverou que a corretora incorreu em falha grave no seu dever de informar sobre os riscos da contratação.

3. É assente no STJ a compreensão de que não se aplica a orientação do Tema nº 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador (retorno ao status quo ante).

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.210.794/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

“
DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSOS NÃO

PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos especiais interpostos por empresa vendedora e por adquirente contra acórdão do TJSP que determinou a devolução integral dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, incluindo comissão de corretagem, com correção monetária pelo IGPM.

2. Fato relevante. A empresa vendedora alegou que o atraso na entrega do imóvel decorreu de força maior oriunda da pandemia de Covid-19, enquanto o adquirente sustentou publicidade enganosa na entrega do empreendimento. O TJSP reconheceu culpa exclusiva da vendedora pelo inadimplemento contratual.

3. As decisões anteriores. O TJSP determinou a devolução integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem,
com correção monetária pelo IGPM, afastando a retenção de valores e a postergação dos juros de mora, além de negar
i
ndenização por danos morais ao adquirente.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel pode ser considerado força maior decorrente da pandemia de Covid-19, legitimando a retenção de valores e a postergação dos juros de mora;

e (
ii
) saber se a devolução integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem, com correção monetária pelo IGPM, está em conformidade com a jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de inadimplemento contratual por culpa exclusiva do vendedor, o comprador tem direito à devolução integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem.

6. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias de que o atraso na entrega do imóvel não pode ser considerado força maior decorrente da pandemia de Covid-19 importaria em vedado revolvimento de fatos e provas nesta instância especial.

7. A retenção de valores e a postergação dos juros de mora são indevidas, pois o inadimplemento foi exclusivo do vendedor, e a devolução integral respeita os direitos do consumidor.

8. A pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade, sendo válida para a atualização dos valores a serem devolvidos.

9. A alegação de divergência jurisprudencial no que concerne à publicidade enganosa não foi demonstrada de forma suficiente.

IV. Dispositivo e tese

10.

Resultado do Julgamento: Recursos conhecidos e não providos.

(AREsp n. 2.997.503/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

Logo, não se vislumbra, na hipótese vertente, qualquer direito à construtora/incorporadora que deu causa à rescisão contratual, pelo longo atraso na obra (promessa de entrega em dezembro de 2012 e ação ajuizada em setembro de 2017), sendo evidente, portanto, a aplicabilidade das teses jurídicas vinculantes citadas na decisão recorrida, quais sejam:

T
ese 939/STJ:
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.

T
ese 577/STJ:
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de
forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Além do mais, a alegação da parte recorrente, acerca da incidência da tese 938 do STJ, não guarda correlação com o caso dos autos, visto que a referida tese diz respeito à discussão de prescrição

e/ou validade de cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI)
,
o
que não foi objeto de alegação e julgamento anterior
, tendo em vista que o Tribunal reconheceu ser devida a devolução integral dos valores pela rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, retornando ao
status quo
, de acordo com jurisprudência e teses pacíficas do STJ
.

Em relação à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, alinho-me com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno (v.g., AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

Outrossim
, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo
des
provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção/overruling que afaste a incidência da
s
tese
s jurídicas vinculantes

nº 939 e 577 do
Superior Tribunal de Justiça
.

Após as diligências de praxe,
retornem os autos para análise do recurso pendente.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 18/03/2026